Tribunal: TCU
Processo: 027.483/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8569/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 027.483/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1 Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Camila Correa (CPF XXX.778.130-XX); Christian Marlom Bernardo Filho (CPF XXX.486.980-XX); Diane Samar da Silva (CPF XXX.545.490-XX); Elisa Rodrigues de Oliveira (CPF XXX.922.820-XX); Luis Claudio Chaves Madruga (CPF XXX.843.560-XX); Luisa Horn de Castro Silveira (CPF XXX.170.930-XX); Mauricio Rouvel Nunes (CPF XXX.114.800-XX); Patricia Lappe Alves (CPF XXX.391.200-XX); Rita Juliana Pinto Godoy (CPF XXX.344.100-XX) e Sandra Regina Azeredo (CPF XXX.650.490-XX). 1.3. Unidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.